Tribunal: TJSP
Processo: 1500011-27.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000649586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500011-27.2019.8.26.0571,
da
Comarca
de
Itapetininga, em que são apelantes MIQUEIAS BARBOSA BENFICA e
GIOVANE MATHEUS FERREIRA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial aos recursos para reduzir para 07 (sete) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, no piso, atualizado, as reprimendas impostas
aos réus MIQUEIAS BARBOSA BENFICA e GIOVANE MATHEUS
FERREIRA RIBEIRO, tendo-os como incursos no artigo 157, §2o,
inciso II e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U..", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500011-27.2019.8.26.0571 - Voto no 44961
2/12
APELAÇÃO no 1500011-27.2019.8.26.0571 VOTO No 44961
Comarca: Itapetininga (autos no 1500011-27.2019.8.26.0571)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca
Apelantes: MIQUEIAS BARBOSA BENFICA
GIOVANE MATHEUS FERREIRA RIBEIRO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
MIQUEIAS BARBOSA BENFICA e
GIOVANE
MATHEUS
FERREIRA
RIBEIRO,
parcialmente inconformado com a r. sentença que
os condenou, cada um, às penas de 10 (dez) anos,
04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 24
(vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incursos no artigo 157, §2o, inciso
II e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 70, ambos do
Código Penal, com a redação da Lei no 13.654, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500011-27.2019.8.26.0571 - Voto no 44961
3/12
23 de abril de 2018 (fls. 340/353), apelam.
A
Defensoria,
em
nome
de
Geovane, requer, tão-somente, a readequação das
reprimendas, reconhecendo-se como indevida a
combinação das causas de aumento do art. 157,
§2o,
inc.
II
e
§2o-A,
do
Código
Penal,
prequestionando a matéria (fls. 367/375).
Por sua vez, a defesa de Miqueias
pleiteia a desclassificação do crime de roubo para
o delito de furto, pois ausentes os elementos
objetivos do tipo (violência e grave ameaça à
pessoa); o afastamento das causas de aumento de
pena; o abrandamento da pena e do regime; seja
reconhecida a indevida a combinação das causas
de aumento do art. 157, § 2o, II e §2o-A do Código
Penal. Postula, ainda, o direito de recorrer em
liberdade (fls. 391/401).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500011-27.2019.8.26.0571 - Voto no 44961
4/12
Contra-arrazoados os apelos (fls.
404/409), em seu parecer a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial
do recurso (fls. 425/442).
É o relatório.
Desde logo, considera-se prejudicado o pedido para que o apelante MIQUEIAS BARBOSA BENFICA recorra em
liberdade, em virtude da análise que ora se
procede do recurso.
Infere-se do conjunto probatório
que, no dia 03 de janeiro de 2019, por volta da
00h38min, na Rua Rodolfo Barreti, n. 10, Bairro
do Rechã, Cidade e Comarca de Itapetininga, os
apelantes, agindo em concurso entre si e com os
adolescentes Cláudio Henrique dos Santos Bispo
de Oliveira e Eduardo Januário Batista, mediante
grave ameaça exercida com emprego de armas de
fogo, subtraíram, para proveito comum, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500011-27.2019.8.26.0571 - Voto no 44961
5/12
aparelho celular, marca Samsung J7 Prime, bem
pertencente à Vítima Maria Eduarda Firmino
Lima; e um telefone celular, marca Lenovo, bem
móvel pertencente à Vítima Matheus Antônio
Costa da Silva.
Segundo
consta,
os
agentes
“dirigiram-se ao palco do ilícito. Chegando ao
local, abordaram as vítimas e, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
exigiram que lhe entregassem seus respectivos
telefones celulares, e as vítimas assim o fizeram.
No
momento
da
fuga
dos
acusados e dos adolescentes, um dos amigos da
vítima que estava presente na hora da subtração,
gritou, dizendo que o nome de um dos autores era
'Peugeot', apelido de GIOVANE. O acusado então
devolveu o telefone celular pertencente a Matheus
e deixaram o local dos fatos.
A Polícia Militar foi acionada e
lograram êxito em localizar MIQUEIAS, Eduardo e
Cláudio. Questionados a respeito do telefone
celular subtraído, indicaram o local em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500011-27.2019.8.26.0571 - Voto no 44961
6/12
estava, sendo que o bem foi apreendido e
entregue à Maria Eduarda” (fls. 108/109).
Insta salientar, desde logo, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório mostrou-
se
plenamente
apta
a
embasar
o
decreto
condenatório de fls. 340/353.
O presente recurso, interposto
pelas
defesas,
visa,
em
síntese,
além
da
desclassificação do crime, o abrandamento das
penas e do regime prisional.
Primeiro, impossível sustentar a
desclassificação do crime de roubo para o de furto,
como quer a defesa de Miqueias, uma vez que
houve emprego de arma de fogo durante a ação
criminosa, o que evidentemente configura grave
ameaça contra pessoa.
Ambas
as
vítimas
sempre
afirmaram o emprego de arma de fogo pelos
agentes e, como constou da r. sentença, “se algum
acusado
não
a
portava
pessoalmente
tal
circunstância é irrelevante, pois estavam todos
envolvidos
na
empreitada
criminosa
e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500011-27.2019.8.26.0571 - Voto no 44961
7/12
conluiados,
subtraíram
bens
das
vítimas,
intimidadas com a exibição da arma” (fls. 345).
Presente, pois, a majorante do
emprego de arma de fogo, bem como do concurso
de agentes, sendo incogitável o afastamento.
Neste ponto, insta salientar que a
ausência de apreensão da arma de fogo e, por
conseguinte, de exame pericial, visando aferir sua
potencialidade
ofensiva,
não
impede
o
reconhecimento da causa de aumento.
Constitui
entendimento
jurisprudencial que, se a palavra do ofendido pode
o
mais,
identificar
o
roubador,
seria
um
contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é,
comprovar a presença e/ou a utilização de arma.
Nesse
sentido,
firmou-se
a
jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“(...) A Terceira Seção pacificou o
entendimento no sentido da desnecessidade de
apreensão e perícia da arma de fogo para que
seja configurada a causa de aumento prevista no
art. 157, § 2.o, I, do Código Penal, desde que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500011-27.2019.8.26.0571 - Voto no 44961
8/12
demais elementos probatórios demonstrem sua
utilização na prática do delito. Ressalva de
entendimento da relatora (...)” (HC 395056/SP,
Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Sexta Turma, j. em 05.09.2017, DJe
18.09.2017).
No que concerne às reprimendas,
não
obstante
tenham
sido
criteriosamente
dosadas, observadas as especificidades do caso
concreto e de acordo com o livre e prudente
convencimento do MM. Juízo de Primeiro Grau, é
preciso fazer pequeno reparo em favor dos réus
tão-somente na derradeira etapa da dosimetria.
Na primeira etapa partiu-se da
pena no patamar mínimo legal.
Na segunda fase, reconhecidas as
circunstâncias atenuantes da confissão e da
menoridade,
todavia,
sem
reflexo
nas
reprimendas, posto que já fixadas na base, e não
poderiam quedar aquém do mínimo, conforme
entendimento sumulado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500011-27.2019.8.26.0571 - Voto no 44961
9/12
Na derradeira etapa do sistema
trifásico, foram reconhecidas duas causas de
aumento de pena - concurso de agentes e emprego
de arma de fogo.
A
referente
ao
concurso
de
agentes, enseja acréscimo de 1/3 (um terço), nos
termos do inciso II do 2o do artigo 157, do Código
Penal, ao passo que o emprego de arma de fogo,
autoriza aumento de 2/3 (dois terços), em razão
do disposto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, com a redação da Lei no 13.654/18.
E, na concorrência das duas
causas, conforme vem decidindo essa Colenda
Décima Primeira Câmara Criminal, adota-se o
disposto no artigo 68, parágrafo único, do referido
estatuto repressivo, aplicando-se apenas a fração
maior, de 2/3 (dois terços).
Depois, restou positivado que,
mediante uma só ação delituosa, foram atingidos,
comprovadamente, dois patrimônios distintos.
Houve-se, portanto, com acerto o d. magistrado
sentenciante ao reconhecer o concurso formal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500011-27.2019.8.26.0571 - Voto no 44961
10/12
crimes, acrescentando a fração mínima de 1/6
(um sexto), aqui corrigido o erro material da r.
sentença no tocante à capitulação correta do
concurso formal, a saber, artigo 70, do Código
penal, e não 71, como constou.
Recalculadas,
pois,
restam
as
reprimendas definidas, para cada réu, em 07 (sete)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
[base + 2/3 (concurso + arma de fogo - artigo 68,
parágrafo único, do CP) + 1/6 (concurso formal)].
Ao depois, diante do quantum de
sanção privativa de liberdade imposto, inviável a
sua substituição por restritivas de direitos, ex vi
do disposto no artigo 44, caput, inciso I, do
Diploma Penal, tampouco a concessão do sursis,
nos termos do artigo 77, caput, do Estatuto
Repressor.
Quanto
ao
regime
prisional
imponível à espécie, insta conservar-se a adoção
da modalidade inicial fechada, porque a opção pelo
módulo
carcerário
mais
gravoso
atendeu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500011-27.2019.8.26.0571 - Voto no 44961
11/12
sobretudo em virtude da gravidade concreta dos
fatos
em
apreço,
além
do
quantum
das
reprimendas, ao disposto no artigo 33, § 3o, do
referido
estatuto
repressivo,
não
havendo,
dessarte, falar-se na incidência, in casu, das
Súmulas nos 440 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e 718 e 719 do Pretório Excelso, tampouco
do regramento contido nos artigos 33, § 2o, e 59,
ambos do Estatuto Repressor, e 387, § 2o, do
Código de Processo Penal (acrescentado pela Lei no
12.736/12).
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento parcial aos recursos para reduzir para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa,
no
piso,
atualizado,
as
reprimendas
impostas aos réus MIQUEIAS BARBOSA BENFICA e
GIOVANE MATHEUS FERREIRA RIBEIRO, tendo-os
como incursos no artigo 157, §2o, inciso II e § 2o-
A, inciso I, c.c. o artigo 70, ambos do Código
Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500011-27.2019.8.26.0571 - Voto no 44961
12/12
GUILHERME G. STRENGER
Relator